Tribunal: TJSP
Processo: 1014572-56.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aluno que sofreu acidente nas dependências da escola no horário de aula. Fratura na clavícula esquerda e afastamento das atividades escolares por 45 dias. Omissão estatal caracterizada. Estando a vítima dentro do prédio público, em horário de aula, responde o Estado por sua incolumidade física. Precedentes, inclusive do C. STF. Danos morais e materiais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aluno que sofreu acidente nas dependências da escola no horário de aula. Fratura na clavícula esquerda e afastamento das atividades escolares por 45 dias. Omissão estatal caracterizada. Estando a vítima dentro do prédio público, em horário de aula, responde o Estado por sua incolumidade física. Precedentes, inclusive do C. STF. Danos morais e materiais configurados.

DANOS MORAIS. Valor arbitrado. Insurgência de ambas as partes. Indenização mantida. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Juros incidentes a partir da data do ilícito. Súmula 54 do STJ. Recurso do Município improvido e recurso do Autor parcialmente provido.